Tribunal: TJMT
Processo: 1003924-53.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003924-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), D LUXE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME - CNPJ: 14.995.473/0001-80 (AGRAVANTE), H MUNIZ FEITOSA & CARVALHO LTDA - EPP - CNPJ: 37.449.782/0001-50 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003924-53.2022.8.11.0000 - Rondonópolis.

Agravante:

Luxe Comercio de Vestuário Ltda.

– ME

Agravado
: H Muniz Feitosa & Carvalho Ltda. - EPP

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.

PROVA PERICIAL. INDEFERIDA.

DESNECESSIDADE. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

Ao juiz, enquanto condutor

do feito e destinatário direto das provas, é dado avaliar a conveniência da sua produção, sendo-lhe facultado, inclusive, indeferir da diligência quando não verificar elementos que indiquem as necessidade ou considerar prescindível para a solução da
controvérsia , a teor do que prevê o § 1º do art. 464 do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003924-53.2022.8.11.0000 - Rondonópolis.

Agravante:

Luxe Comercio de Vestuário Ltda.

– ME

Agravado
: H Muniz Feitosa & Carvalho Ltda. - EPP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Luxe Comercio de Vestuário Ltda.

– ME,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos
Embargos de Terceiro n. 0001884-48.2018.8.11.0003, manejados pela agravada –
H. Muniz Feitos & Carvalho Ltda.,
que indeferiu o pedido de realização de prova pericial.

Inconformada, diz a agravante que se faz necessário a prova pericial na nota fiscal original, visto que a agravada escuda a prova de propriedade dos bens constritos em documento que após verificação no sistema fiscal, está em desacordo com valores e quantidade emitidos.

Segue afirmando a imprescindibilidade no sentido de realizar a prova técnica da nota fiscal, vez que há disparidade com a chave de acesso do documento, e por isso, é necessária perícia para atestar a originalidade

e comprovar eventual falsidade ou adulteração.

Pontua a premente necessidade de subsunção do documento à prova pericial, decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelo, alegando o cerceamento de defesa.

A par de tais argumentos, requereu a concessão da tutela antecipada recursal, a qual foi indeferida por meio da decisão de Id n. 120623941.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 122012034, noticiando a manutenção da decisão agravada.

Em contraminuta, acostada no Id n. 123557483, a agravada pede pelo não conhecimento do recurso, fundamentado na tese de que a decisão agravada não se insere no rol do art. 1.015 do CPC. No mérito, requer o seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003924-53.2022.8.11.0000 - Rondonópolis.

Agravante:

Luxe Comercio de Vestuário Ltda.

– ME

Agravado
: H Muniz Feitosa & Carvalho Ltda. - EPP

V O T O

Cuida-se na origem, de embargos de terceiro manejados por
H. Muniz Feitosa & Carvalho Ltda
., nos autos do cumprimento de sentença na ação de execução n. 13551-07.2013.811.0003, objetivando a desconstituição da constrição judicial que recaiu sobre bens móveis do estabelecimento comercial, que segundo alega, não é parte do processo executivo.

Insurge-se a agravante contra o pronunciamento do togado a
quo
que indeferiu o pedido de perícia na nota fiscal apresentada pela embargante, ora agravada, a fim de corroborar a propriedade dos bens penhorados.

Em preliminar contrarrecursal, a agravada pede pelo não conhecimento do recurso, ao argumento da irrecorribilidade da decisão combatida por não estar elencada no rol do art. 1.015 do CPC.

Malgrado a insurgência, a prejudicial não merece acolhida, vez que, a pretensão se enquadra no parágrafo único do art. 1.015, do CPC
[1]
, porquanto interposto contra decisão que proferida na

fase de cumprimento de sentença.

Desta feita, a preliminar não prospera.

No mérito, como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse desiderato, tenho que não se evidencia a probabilidade do direito postulado, isto porque, cabe ao juiz, destinatário da prova, avaliar a plausibilidade e conveniência da sua produção, por ser questão afeta ao livre convencimento motivado do magistrado, sendo dado ao juiz indeferir a prova pericial quando constatar a desnecessidade e inutilidade da perícia para solução da controvérsia, a teor do que prevê o § 1º do art. 464 do CPC.

Desta feita, não há que se falar em cerceamento de defesa se o magistrado entendeu desnecessário à solução da controvérsia

a realização de pericia nas notas fiscais, indeferindo a diligência.

A propósito, cito precedentes desta Corte:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS –
PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CONTRATO COM ENCARGOS PREVIAMENTE AJUSTADOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

É cediço que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

Tratando-se de embargos monitórios, fundados em contrato em que os encargos se encontram previamente ajustados, o instrumento carreado aos autos é suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem qualquer prejuízo às partes”.

(
RED N.

1000262-48.2018.8.11.0024, 4ª Câmara de Direito Privado.

Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, J. 23.03.22 - negritei
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO JUDICIAL NO LOCAL, A FIM DE PROPICIAR A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E O RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRETENSÃO DE IDENTIFICAR POSSÍVEIS INVASÕES E DATAS DE SUAS OCORRÊNCIAS NA ÁREA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA

– CARÁTER DESNECESSÁRIO – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Juiz é o destinatário da prova pericial, a teor do que estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil, cabendo a ele decidir sobre a pertinência ou impertinência de providências a ser realizadas pelo perito, indeferindo aquelas desnecessárias ao deslinde da causa ou as que serviriam apenas para retardar o desfecho da ação, fugindo à finalidade do momento, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa” .
(N.U 1016487-84.2019.8.11.0000, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 12.02.20)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão guerreada não merece reparo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

Parágrafo único. Também c
aberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase
de liquidação de sentença ou
de cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022